Tribunal: TJMT
Processo: 1033899-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033899-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), PLE PROJETOS E LAUDOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 32.081.829/0001-52 (AGRAVANTE), DOUGLAS FELICIO DA COSTA - CPF: 018.090.951-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), PLE PROJETOS E LAUDOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 32.081.829/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Douglas Felício da Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. O recorrente sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando não ter recebido a notificação extrajudicial e que a instituição financeira não esgotou os meios de localização. Argumenta, ainda, que a capitalização diária de juros prevista no contrato seria abusiva e que a ação revisional anteriormente ajuizada tornaria aquele juízo prevento para a análise da legalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora é inválida diante da alegação de não recebimento da notificação extrajudicial; e (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros e a existência de ação revisional justificam a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora se dá com o envio regular da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

4.

A análise da alegada abusividade da capitalização diária de juros e da questão da prevenção deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

5.

As alegações do agravante não demonstram elementos suficientes para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio regular da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, independentemente do seu efetivo recebimento.

2.

A alegação de abusividade contratual e a questão da prevenção devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
DOUGLAS FELICIO
DA COSTA
,
com o fito de reformar a decisão
monocrática
que negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto.

No agravo interno de nº 260486154, o agravante reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento
, sustentando
a nulidade da constituição em mora, alegando que não recebeu a notificação extrajudicial e que a instituição financeira não esgotou os meios de localização, o que inviabilizaria a busca e apreensão.

Alega, ainda, que a capitalização diária de juros prevista no contrato é abusiva, caracterizando onerosidade excessiva e descaracterizando a mora, além de apontar que a ação revisional ajuizada anteriormente tornaria o juízo daquela demanda prevento para a análise da legalidade do contrato.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
266775270
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o
agravante

pretende reformar a decisão
que
negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto.

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma da
decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
a instituição financeira apresentou prova do envio regular da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio agravante no contrato (Id. 158953407). Ainda que o agravante alegue não ter recebido a notificação, tal fato não invalida a constituição em mora, uma vez que o envio regular da notificação é suficiente para o cumprimento da formalidade legal.

Ademais, no que concerne à
alegada abusividade das cláusulas contratuais
e prevenção, verificou-se que
a análise da
s
quest
ões
nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Então, sem que tenha
o
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025